Tribunal: TJDFT
Processo: 0739653-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739653-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se os Agravantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca da preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões (id. 20369902) pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora